Tribunal: TJMT
Processo: 1008739-16.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1008739-16.2024.8.11.0003

C
LASSE JUDICIAL
:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO
:

[CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

R
ELATOR
:

EXMO. SR.
DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDEIR XAVIER NUNES - CPF: 138.089.581-20 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria,
a
1ª Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva) desproveu o recurso, acompanhada pelo 2º Vogal (
Dr
Márcio Aparecido Guedes), 3ª Vogal (Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
) e 4ª Vogal (Dra. Tatiane Colombo), vencido o relator, que o proveu parcialmente.

E M E N T A

Direito Civil – Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – Contrato de Cartão De Crédito Consignado – Alegada falta de ciência sobre a modalidade contratada – Contrato com Cláusulas claras e destacadas – Contratação Lícita – Impossibilidade de Conversão para Empréstimo Consignado – Sentença Mantida –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por dano moral, sob o fundamento de validade da contratação de cartão de crédito consignado.

II. Questões em discussão

2. Averiguar se houve vício de consentimento ou falha na prestação de informações ao consumidor quanto à modalidade contratada e analisar a possibilidade jurídica de conversão do Contrato de Cartão de Cartão de Crédito Consignado em Contrato de Empréstimo Consignado.

III. Razões de decidir

3. As provas dos autos demonstram que o consumidor Apelante contratou livremente o cartão de crédito consignado, pois no instrumento há cláusulas claras e expressas, nas quais constam de forma destacada a natureza da operação e os encargos incidentes.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é válida, e sua conversão para empréstimo consignado é impossível quando não constatada vícios ou abusividade.

5. Diante da inexistência de irregularidades, mantida a validade do contrato e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando formalizada com clareza e transparência. 2. Não há falar em conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado quando não há provas de vício de consentimento ou abusividade contratual.”

________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 30/08/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29/10/2019; TJMT, Apelação Cível n. 1000020-65.2023.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
.
DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR
):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDEIR XAVIER NUNES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº
1008739-16.2024.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Ademais, conforme a petição inicial, bem como os documentos colacionados aos autos evidenciam o relacionamento estabelecido entre a parte autora e a instituição financeira, em virtude da contratação em discussão, que engloba empréstimo, disponibilização de cartão de crédito e seus respectivos descontos.

Destarte, é insustentável qualquer tese de configuração de vício de consentimento, pois nenhuma prova a esse respeito foi produzida nos autos e depois porque, se pretendia apenas obter empréstimo, não deveria ter aceitado, tampouco feito o uso do valor disponibilizado. Saliento ainda que, instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte requerente pleiteou
somente
pelo julgamento antecipado da lide.

Diante destes fatos, não há como declarar a nulidade do contrato ou a inexigibilidade do débito dele originado, nem sequer seria possível falar-se em conversão do contrato firmado em empréstimo consignado, pois vislumbrada a regularidade na contratação.

[...]

Ainda, não tendo falha na avença perpetrada pelas partes, não há repetição de valores descontados, muito menos em dobro, por mais que se utilize conceitos e institutos ligados ao direito consumerista e considerada a vulnerabilidade do consumidor
.

Ex
Positis
, e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
o pedido formulado na inicial. Condeno a parte autora aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado do requerido, em verba que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o artigo 85, § 8º, do CPC. Entretanto, resta suspensa sua cobrança vez que a demandante é beneficiária da Justiça Gratuita. Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] A mera alegação de assinatura digital, não constitui prova suficiente da comprovação de ciência e manifestação expressa da vontade da parte autora, de modo que o banco réu não se desincumbiu do ônus probatório [...]
”;

2)
“
[...] O autor, pessoa hipossuficiente e
hipervulnerável
, ajuizou ação, no intuito de questionar desconto não autorizado em seu benefício previdenciário. Conforme comprovado até agora, a conduta do banco réu se enquadra como venda casada, uma vez que induziu o autor da ação a contratar serviço diverso daquele pretendido, e para o qual não autorizou desconto [...]”
; e

3)
“
[...] tendo em vista que as provas apresentadas em sede de contestação constituem reprodução de telas sistêmicas, que não constitui prova suficiente da manifestação expressa da vontade da parte autora, pois são documentos produzidos unilateralmente, com informações que podem ser facilmente editadas pela parte, de acordo com seus interesses [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja dado provimento aos pedidos iniciais, declarando-se inexistente os débitos discutidos ou, subsidiariamente, se readequar o contrato para empréstimo pessoal consignado e condenar a Apelada à restituição de valores, indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.

A parte apelada, por sua vez, em suas Contrarrazões (ID. 229033797), pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora afirmou que realizara contrato de empréstimo consignado com o banco apelado, vindo a descobrir posteriormente, após algum tempo realizando pagamentos por meio de desconto em sua folha de pagamento, que se tratava de Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou readequação do contrato para Empréstimo Consignado, com aplicação das taxas de juros pertinentes, bem como a devolução de valores.

A parte apelada, por sua vez, afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Frise-se, neste ponto, que, além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado, constata-se das faturas que somente ocorreram transferências, via TED, para a conta do consumidor.

Além disso, é pertinente ser destacado que o contrato fora firmado por meio digital, sem estar protegida pelos protocolos de segurança ICP-Brasil, contendo tão somente foto do consumidor e de seu documento, de modo que não é possível confirmar que foram prestados os devidos esclarecimentos ao consumidor, que é idoso, a respeito das especificidades do contrato.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Diante dos fatos narrados, restou caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar à conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

O negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Todavia, diferentemente do que foi pedido pela Apelante, não se mostra justo e nem adequado simplesmente declarar nulo o negócio e indevidas as cobranças, visto que a própria parte consumidora reconhece que realizou a contratação com a instituição financeira, mas em modalidade diversa.

Assim, deve ser reformada a sentença,
determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação de cada um dos “saques” realizados.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
crédito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...).
(N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei).
(TJPR - 16ª C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017)

Se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
) tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples (e não de forma dobrada)
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(
N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie
.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5º do art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

Eventual valor a ser devolvido pela instituição financeira, se houver, deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido (“
a
maior”).

Por fim, em relação ao Dano Moral, ao analisar todos os documentos e teses trazidos aos autos, entendo que no presente caso não houve comprovação de sua ocorrência, haja vista não ter ocorrido nada além da cobrança indevida, não tendo ocorrido negativação
etc
., nem provas de que o consumidor foi exposto ao ridículo ou sofrido qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Esse é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)-VÍCIO DE CONSENTIMENTO-CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC.REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA.DANO MORAL.INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6.A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7.No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. [...]
(TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020,
Publicado
no DJE 22/05/2020)

Salvo algumas situações pontuais e excepcionais, diviso do entendimento emanado pelo STJ, de que
“Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2021)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO

RECURSO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais:

1) determinando a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, tendo como termo inicial a data da assinatura do contrato, observada a taxa média de juros de mercado divulgada pelo BACEN para contratos de empréstimo pessoal consignado, pessoa física, vigente na data das transferências (“saques” e/ou TEDs) realizadas;

2) condenando o banco à restituição dos valores descontados ilegalmente e em excesso, na forma simples, se se apurar descontos superiores ao valor devido acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Em razão do parcial provimento do recurso e a parcial procedência da ação, nos termos do art. 85,
caput
e §§ 1º e 2º, e art. 86 do CPC, condeno ambas as partes nos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% das custas para cada, respeitando o benefício da justiça gratuita, e fixando honorários advocatícios no montante de 10% do proveito econômico, sendo devidos 5% em prol do advogado da parte consumidora e 5% em prol dos advogados da instituição financeira, restando suspensa a exigibilidade deste último em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

VOTO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

VOTO

EXM
O
. SR
.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

(2
º
VOGAL):

A
guardo
o pedido de vista dos autos
.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1ª VO
GAL):

Egrégia Câmara:

Valdeir Xavier Nunes
ajuizou Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido por Danos Morais em desfavor do Banco BMG S.A., sob a alegação de que tinha intenção de contratar empréstimo consignado; todavia, a instituição financeira lhe forneceu cartão de crédito consignado.

Aduziu que as parcelas do saque do cartão foram consignadas em seu benefício, cada qual no valor de R$ 145,96 (cento e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e que até o ajuizamento da demanda já havia quitado 19 (dezenove) parcelas.

Disse que quando percebeu que os descontos tinham a rubrica “Cartão de Crédito – RCC”, procurou o Banco e, somente naquele momento, tomou ciência de que o contrato firmado se referia a cartão de crédito consignado.

Sob a alegação de que não era essa a sua intenção, requereu a declaração de nulidade do Contrato, com a suspensão dos descontos, a devolução em dobro das parcelas decotadas.

Subsidiariamente, requereu a conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado.

Pugnou, ainda, que o Banco seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), diante da prática abusiva.

Os pedidos foram julgados improcedentes, o que motivou a interposição deste Recurso pelo consumidor.

O Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, apresentou voto em que deu parcial provimento ao Apelo, reformou a sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O nobre colega determinou a conversão do Contrato para empréstimo pessoal consignado, fixou como termo inicial a data da assinatura do Contrato e consignou que deve ser observada a taxa média de juros de mercado divulgada pelo BACEN para Contratos de Empréstimo Pessoal Consignado, Pessoa Física, vigente na data das transferências (“saques” e/ou TEDs) realizadas

Também condenou o Banco a restituir os valores descontados ilegalmente e em excesso, na forma simples, caso fossem apurados descontos superiores ao valor devido, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Por fim, em razão do parcial provimento do Recurso e da parcial procedência dos pedidos iniciais, condenou ambas as partes ao pagamento das verbas de sucumbência.

Pedi vista para analisar as provas produzidas, em especial o Contrato bancário e assim, firmar convicção segura sobre o alegado desconhecimento da modalidade contratada pelo Recorrente.

Tenho entendimento de que, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Neste caso, o Apelante não nega a contratação, não afirma que não recebeu o valor na sua conta bancária; tão somente alega que desconhecida a modalidade contratada. Todavia, o Banco Recorrido trouxe o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Benefício Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado Benefício”, a “Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Benefício Emitido pelo BMG”, e o “Termo de Autorização de Desbloqueio de Benefício – INSS”. Em todos esses documentos consta expressamente que a forma de pagamento seria mediante lançamento das parcelas na fatura do cartão, acrescido de tarifas, despesas e demais custos, com a ressalva de que a frase “contratei um cartão de crédito consignado benefício” está grafada em negrito e sublinhado, da seguinte forma: “contratei
um cartão de crédito consignado benefício
;” (Id. 254257167)

Assim, a alegação de que notou descontos em sua aposentadoria e, depois, tomou conhecimento de que eram oriundos de Contrato de Cartão de Crédito Consignado que não contratou, não se sustenta.

Em outros termos, não existindo qualquer indício de que o Apelante tenha sido induzido ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, com todo respeito ao Relator, não deve prevalecer.

O cartão de crédito consignado possui características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do Autor, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

Sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, na hipótese, conforme se observa do Histórico de Créditos emitido pelo INSS, o Apelante tem averbado no seu benefício previdenciário 10 (dez) empréstimos consignados, um empréstimo sobre a RMC e o Contrato de Cartão de Crédito Consignado objeto da demanda.

Ou seja, não havia margem consignável para o contrato de mútuo com pagamento das parcelas mediante descontos no benefício previdenciário do Apelante, o que motivou a contratação do cartão de crédito consignado.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade:

Para ilustrar transcrevo precedentes de relatoria dos Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino
e
Luis
Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso
não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.
[...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.518.630/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019,
DJe
de 5/11/2019). (sem destaques no original)

No mesmo sentido, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 04/10/2024).

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados na origem (R$ 2.000,00) para R$ 3.000,00 (três mil reais), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, porque o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

(2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

(2º VOGAL):

Pedi vista para melhor exame dos autos, especialmente dos documentos contratuais juntados pela instituição financeira, a fim de aferir se está demonstrado vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico e/ou, a sua readequação à modalidade de empréstimo consignado.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Valdeir Xavier Nunes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória c/c com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra o Banco BMG S.A.

Sustenta o recorrente que teria firmado contrato de empréstimo consignado, mas, em verdade, foi-lhe disponibilizado cartão de crédito consignado, modalidade que afirma desconhecer. Pleiteia, por isso, a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a conversão da contratação para a modalidade originalmente desejada.

A controvérsia restringe-se ao conhecimento, ou não, da natureza jurídica da contratação – se empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado – e à validade do negócio, ante a alegação de vício de consentimento.

Pois bem.

A análise dos autos revela que o Banco recorrido acostou documentação idônea, subscrita pelo recorrente, em que constam, de forma clara e destacada, as condições contratuais e, especialmente, a natureza do produto contratado.

Dentre os documentos apresentados, destacam-se o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Benefício”, o “Termo de Autorização de Desbloqueio de Benefício – INSS”, e a “Cédula de Crédito Bancário” (cf. doc. Id. nº 254257167; nº 254257174; nº 254257173), que contém a descrição de características próprias ao serviço de cartão de crédito, com especificação direta e acessível sobre a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço, circunstância esta que, por si só, constitui prova idônea de que o autor/apelante recebeu sim informação clara, expressa e inequívoca quanto ao serviço contratado, inclusive com o trecho “
contratei um cartão de crédito consignado benefício
” grafado em negrito e sublinhado no “Termo de Adesão Cartão de Crédito”, vinculado ao Id. nº 254257167 – pág. 3.

Somado a isso, o instrumento contratual está acompanhado de cópia dos documentos pessoais da parte e do comprovante de transferência do crédito contratado/sacado ao longo da relação contratual para conta de titularidade do autor (cf. doc. Id. nº 254257164, e nº 254257175).

Diferentemente da tese levantada nas razões recursais, o STJ já decidiu pela legalidade e validade do serviço de cartão de crédito consignado, inclusive definindo que “remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 22/6/2022).

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há ‘
distinguishing
’ a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais. 3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. Agravo interno desprovido” (STJ - Terceira Turma - Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
-
AgInt
no
AREsp
n. 1.680.921/MG, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 22/6/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. (...).” (STJ - Quarta Turma - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão -
A
gInt

no
A
REsp

1980044/SP, julgado em 14/12/2021,
D
Je

17/12/2021)

Pontuo, ademais, que a ação foi ajuizada em 14/04/2024, ao passo que a operação bancária foi contratada em 21/09/2022 (cf. Id. nº 254257167), o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento durante quase dois anos, relativos ao mínimo da fatura, como restou expressamente contratado.

Em que pese a veemente negativa do recorrente quanto à liberalidade na contratação do serviço de cartão de crédito consignado, não há qualquer indicativo mínimo de que ele tenha sido levada a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de
cartão de crédito de crédito consignado
, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito do autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

E, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo, como corretamente consta da r. sentença recorrida.

Diante do exposto, peço vênia ao relator para dele discordar, e assim,
negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

(3ª VOGAL - CONVOCADA):

Peço vênia ao douto Relator e acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(4ª VOGAL - CONVOCADA):

Peço vênia ao douto Relator e acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025.